Tribunal: TJSP
Processo: 1004637-55.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT - Ação de cobrança - Diferença de indenização - Sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Insurgência quanto à determinação de cômputo da correção monetária a partir da data do sinistro - Inconsistência jurídica – Acidente ocorrido em novembro/2014 e pagamento administrativo efetivado somente em maio/2015,

Ementa:
Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT - Ação de cobrança - Diferença de indenização - Sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Insurgência quanto à determinação de cômputo da correção monetária a partir da data do sinistro - Inconsistência jurídica – Acidente ocorrido em novembro/2014 e pagamento administrativo efetivado somente em maio/2015, mas apenas pelo valor indenizatório principal – Atualização monetária devida – Mera recomposição do poder aquisitivo da moeda – Súmula 580 do STJ – Observância – Correta distribuição da sucumbência de forma recíproca, mas não igualitária, haja vista o decaimento em parte do autor, na proporção de 70% e 30%, respectivamente.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004637-55.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é
apelado AILTON JOAO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.123
Apelação no 1004637-55.2018.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelado: Ailton João Pereira
Classificação: Seguro obrigatório - Veículo automotor - Cobrança
EMENTA: Seguro obrigatório - Veículo automotor -
DPVAT - Ação de cobrança - Diferença de indenização
- Sentença de parcial procedência – Recurso da ré -
Manutenção do julgado – Cabimento – Insurgência
quanto à determinação de cômputo da correção
monetária a partir da data do sinistro - Inconsistência
jurídica – Acidente ocorrido em novembro/2014 e
pagamento administrativo efetivado somente em
maio/2015, mas apenas pelo valor indenizatório
principal – Atualização monetária devida – Mera
recomposição do poder aquisitivo da moeda – Súmula
580 do STJ – Observância – Correta distribuição da
sucumbência de forma recíproca, mas não igualitária,
haja vista o decaimento em parte do autor, na
proporção de 70% e 30%, respectivamente.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
respeitável sentença que julgou parcialmente procedente a ação
de cobrança de diferença de indenização fundada em seguro
obrigatório de veículo automotor DPVAT, ajuizada por Ailton
João Pereira em face de “Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S/A”, para condenar a ré ao pagamento da
diferença relativa à correção monetária sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
indenizatório já deferido no âmbito administrativo, contada
desde a data do acidente de trânsito, acrescida de juros
moratórios legais a partir da citação. Sucumbência recíproca,
mas não igualitária, ficou a cargo do autor e da ré o pagamento
das custas e despesas processuais na proporção de 70% e 30%,
respectivamente, mais honorários advocatícios arbitrados em R$
1.000,00, na mesma proporção, observada a gratuidade de justiça
com relação ao autor.
Aduz a empresa ré que o julgado merece parcial
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que o
pagamento administrativo da indenização somente se deu a
destempo e com atraso por culpa do próprio autor, o qual deixou
de apresentar toda a documentação necessária à regulação do
sinistro, razão pela qual não pode ser a seguradora penalizada
com o cômputo de correção monetária. Sustenta, ainda, que a
verba sucumbencial deve ser carreada integralmente ao autor,
que decaiu em grande parte do pedido inicial.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O apelo não comporta acolhimento.
Resta incontroverso e, ademais, documentalmente
comprovado nos autos que em 11.11.2014 o autor foi vítima de
acidente de trânsito o qual lhe resultaram sequelas
caracterizadoras de invalidez parcial e permanente, sendo que em
04.05.2015 ingressou com pedido administrativo de recebimento
da indenização prevista no seguro obrigatório DPVAT sendo
submetido a exame pericial junto à seguradora em 09.06.2015.
Ocorre que o montante indenizatório principal de
R$ 2.531,25, sem qualquer tipo de atualização, somente lhe foi
liberado em data de 12.05.2015, conforme documento encartado
às fls. 106.
Isso torna irretorquível o acerto da respeitável
sentença, até porque, como é cediço, a correção monetária não
constitui acréscimo a qualquer título, pois nada mais é que a
singela retomada do poder aquisitivo da moeda, corroída pela
inflação.
Nesse sentido o já pacificado entendimento
jurisprudencial e também a Súmula 580, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “A correção monetária nas indenizações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7o
do artigo 5o da Lei no 6.194/74, redação dada pela Lei no
11;482/07, opera-se desde a data do evento danoso.”
A atualização monetária, em se tratando de
indenização securitária, “... tem a finalidade de garantir ao
segurado o recebimento de indenização pelo seu valor
monetário real.” (RSTJ 109/231)
Por fim, não há se cogitar em atribuir ao autor a
integralidade das verbas decorrentes da sucumbência, na medida
em que, ao propor a ação, tinha apenas genérico conhecimento
acerca da sequela remanescente do acidente de trânsito, sem, no
entanto, reunir condições técnicas de avaliar, a priori, o
verdadeiro grau de comprometimento físico.
Daí que entre os pedidos iniciais, nada obstante
tenha se referido ao montante indenizatório máximo de R$
13.500,00, previsto na Lei no 11.482/07, incluiu-se o de
produção de prova médico-pericial para efeito, evidentemente,
de apuração judicial do grau de invalidez permanente que o
acomete (v. fls. 08, item “e”).
Dessarte, tendo decaído apenas em parte dos
pedidos, correta foi a distribuição da sucumbência na proporção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
de 70% a seu cargo e de 30% sob a responsabilidade da
seguradora ré.
Haja vista o resultado do presente recurso e por
força do comando inserido no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, a honorária advocatícia sucumbencial desta
última fica aumentada para 35% sobre R$ 1.000,00, sendo o
percentual remanescente para o autor.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica